Tribunal: TJMT
Processo: 1026852-69.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026852-69.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MOZART SILVA COELHO - CPF: 135.221.401-68 (EMBARGADO), CLAUDIA APARECIDA RODRIGUES DINERO COELHO - CPF: 245.292.651-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MOZART SILVA COELHO - CPF: 135.221.401-68 (EMBARGANTE), CLAUDIA APARECIDA RODRIGUES DINERO COELHO - CPF: 245.292.651-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DECISÓRIA. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. INTEGRALIDADE DO JULGADO MANTIDA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos
contra
acórdão que denegou segurança em mandado impetrado para afastar exigência de IPVA nos exercícios de 2021 e 2022, à vista de isenção anteriormente reconhecida com base na L
ei
Est
adual
no 10.640/2017, posteriormente alterada pela L
ei
Est
adual
no 11.046/2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre fundamentos relevantes à tese de continuidade da isenção concedida anteriormente, notadamente quanto a:

(i) eventual direito adquirido a regime jurídico de isenção com base em norma anterior;

(
ii
) aplicação automática da isenção nos exercícios de 2019 e 2020 como reforço probatório;

(
iii
) aplicabilidade da teoria do fato consumado;

(
iv
) enfrentamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo sido enfrentada a tese central de que, por se tratar de tributo de lançamento periódico, o IPVA possui fato gerador anual, sendo legítima a exigência de atendimento, em cada exercício, dos critérios legais então vigentes.

4. A superveniência da L
ei
Est
adual
no 11.046/2019 alterou legitimamente o regime jurídico da isenção, exigindo, a partir de sua vigência, novos requisitos objetivos, como o teto de valor venal e a renovação anual do pedido, conforme autorizam os
arts
. 104, III, 111 e 179 do CTN.

5. A alegação de omissão quanto à tese da manutenção da isenção sob a égide da lei anterior foi implicitamente afastada, ao ser afirmado no voto condutor que não há direito adquirido a regime jurídico tributário pretérito, nem
continuidade automática do benefício sem o preenchimento dos requisitos legais supervenientes.

6. A suposta isenção automática nos anos de 2019 e 2020 não possui aptidão para infirmar a razão de decidir firmada quanto à necessidade de observância dos critérios legais em cada exercício fiscal.

7. A invocação da teoria do fato consumado foi igualmente prejudicada pela conclusão assentada no acórdão de que não se consolida regime jurídico tributário com base em prática administrativa pretérita, sobretudo quando sobreveio lei em sentido contrário.

8. A decisão enfrentou, ainda que de forma implícita, os dispositivos constitucionais e legais invocados pelo embargante, os quais se consideram expressamente enfrentados para fins de prequestionamento, conforme o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos e integrar o acórdão quanto ao alcance da fundamentação e para fins de prequestionamento
.

Tese de julgamento: “
1. A isenção de IPVA, por sua natureza anual e condicionada a requisitos legais objetivos, não gera direito adquirido ao regime jurídico anterior quando sobrevier legislação que altere tais critérios.

2. Não há omissão na
decisão que enfrenta, de forma suficiente, a tese central da controvérsia e explicita a inaplicabilidade de fundamentos que pressupõem continuidade automática do benefício fiscal
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
por MOZART SILVA COELHO

contra o acórdão
proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,
que, à unanimidade,
deram
provimento ao
recurso interposto
pelo ente estatal
, e, em reexame necessário retificaram a sentença proferida pelo juízo de origem
.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id.
313430884
):

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA CONCEDIDA EM LEGISLAÇÃO ANTERIOR. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. NOVOS LIMITES DE VALOR VENAL E REQUISITOS ANUAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA FISCAL. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO IMPETRANTE DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por ambas as partes contra sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência tributária nos exercícios de 2021 e 2022.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração da legislação estadual que condiciona a isenção do IPVA ao valor de mercado do veículo e à renovação anual do pedido pode restringir benefício anteriormente concedido; (
ii
) saber se há direito adquirido à isenção fiscal originada em legislação revogada, independentemente da adequação aos requisitos supervenientes.

III. Razões de decidir

3. A isenção tributária não constitui direito adquirido e está subordinada ao regime jurídico vigente à época da ocorrência do fato gerador.

4. A Lei Estadual no 11.046/2019, ao incluir o § 6o no art. 7o da Lei Estadual no 7.301/2000, condicionou a isenção ao valor de mercado do veículo inferior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e à formulação de requerimento administrativo anual.

5. A isenção anteriormente concedida, em tributos de natureza anual e periódica, não se projeta automaticamente para exercícios posteriores, cessando seus efeitos diante da superveniência de norma legal incompatível.

6. O impetrante não comprovou o atendimento ao novo requisito para os exercícios de 2021 e 2022, notadamente o valor venal do veículo.

7. A modificação da legislação tributária que restringe a isenção anteriormente concedida não afronta o princípio da segurança jurídica, tampouco configura violação a direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Estado de Mato Grosso provido para reformar a sentença e denegar a segurança. Reexame necessário provido para reconhecer a legalidade da exigência fiscal. Recurso de Mozart Silva Coelho desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de isenção de IPVA não gera direito adquirido, devendo o contribuinte comprovar, anualmente, o preenchimento dos requisitos legais vigentes à época do fato gerador. 2. A superveniência de nova legislação que altera os critérios objetivos para a fruição da isenção fiscal autoriza a revogação do benefício, desde que respeitados os princípios da legalidade e anterioridade tributária."

Inconformado, o embargante
sustenta, em suma, a existência de omissões relevantes no acórdão, alegando que o julgado reformou a sentença e denegou a segurança sem enfrentar expressamente fundamentos e dispositivos que teriam sido devidamente suscitados no recurso de apelação, com repercussão para o deslinde da controvérsia e para fins de acesso às instâncias superiores
.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões e integrar o julgado
, bem como
a manifestação expressa sobre os dispositivos listados para fins de prequestionamento e
,
caso mantido o entendimento, que se proceda à integração para viabilizar recurso às instâncias superiores
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela total rejeição dos embargos, ao argumento central de que não se verificam obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sustentando que a parte embargante pretende, na realidade, nova análise do mérito por mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Mozart Silva Coelho contra o v. acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no qual, por unanimidade, foi provido o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e foi negado provimento ao recurso interposto pelo impetrante, resultando na denegação da segurança em mandado de segurança que discutia a inexigibilidade de IPVA nos exercícios de 2021 e 2022, à vista de isenção anteriormente reconhecida em âmbito administrativo.

A controvérsia central sobre a qual se cingiram os autos, e que foi submetida ao colegiado no julgamento das apelações e da remessa necessária, consistiu
em definir se a alteração legislativa estadual que passou a condicionar a isenção do IPVA a critérios objetivos supervenientes
,
especialmente teto de valor venal do veículo usado e renovação anual do requerimento
,
poderia restringir benefício anteriormente concedido, e se existiria direito adquirido a regime jurídico tributário de isenção em exercícios posteriores, independentemente do cumprimento de requisitos vigentes à época de cada fato gerador anual.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões por não ter enfrentado, de modo expresso, argumentos que afirma ter deduzido na apelação, especialmente quanto à manutenção das condições da isenção reconhecida em 2018 sob a égide da Lei Estadual no 10.640/2017, à alegada aplicação automática do benefício em exercícios pretéritos (2019 e 2020), e à suposta incidência da teoria do fato consumado.

Requer, ainda, pronunciamento explícito para fins de prequestionamento, indicando dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, bem como princípios correlatos, invocando os
arts
. 1.022 e 1.025 do CPC e o art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não assiste ao embargante
.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Dito isso, não se pode perder de vista que a técnica decisória contemporânea, à luz do art. 489, §1o, do CPC, exige que o órgão julgador enfrente, com suficiência, os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, sobretudo quando se está diante de tese jurídica que, ao menos em tese, poderia conduzir a solução diversa.

É nesse ponto que os
aclaratórios
assumem papel relevante: não para reabrir o mérito, mas para integrar a motivação, aclarando o alcance do que foi decidido e explicitando a razão pela qual determinados fundamentos não alteram o resultado.

No caso, a ementa do acórdão embargado revela, com clareza, que o colegiado firmou a solução a partir de um núcleo decisório bem definido: isenção de IPVA não gera direito adquirido, pois o tributo é de natureza anual e periódica, o fato gerador se renova a cada exercício, e a superveniência de nova legislação que modifica os critérios objetivos de fruição do benefício autoriza a restrição do regime anterior, desde que respeitados os princípios tributários aplicáveis, inclusive a anterioridade, exigindo-se a comprovação anual dos requisitos vigentes em cada exercício.

A fundamentação do voto condutor, tal como se extrai do próprio acórdão, igualmente caminhou nesse eixo: consignou que a Lei Estadual no 11.046/2019 passou a condicionar a isenção ao teto de valor e ao requerimento anual, ancorando-se em dispositivos do CTN (notadamente o art. 179 e seus parágrafos, o art. 111 e o art. 104, III) para afirmar que o despacho administrativo de isenção não gera direito adquirido e que as isenções devem ser interpretadas literalmente, com cessação automática dos efeitos quando não renovadas ou quando não satisfeitos requisitos legais supervenientes, em tributos lançados por período certo de tempo.

Eis o teor da decisão colegiada:

“[...]
A isenção tributária, no caso dos autos, não se confunde com o reconhecimento da deficiência, tratando-se de ato de política fiscal, cuja existência, extensão e condicionantes dependem da norma que a institui, sendo plenamente possível sua alteração ou revogação por lei de igual hierarquia. É exatamente o que ocorreu na espécie. A Lei Estadual n. 11.046/2019, ao incluir o § 6o no art. 7o da Lei Estadual n. 7.301/2000, condicionou a isenção do IPVA à observância de limite de valor venal para veículos usados, atualmente fixado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), nos
termos do Convênio ICMS no 38/2012 do CONFAZ. Tais requisitos, inexistentes à época da concessão inicial da isenção (2018), passaram a compor o regime jurídico do benefício a partir da vigência da nova legislação. Cuida-se, portanto, de revogação legítima da isenção concedida por prazo indeterminado, conforme previsão do art. 179 do Código Tributário Nacional,
[...].
No tocante à interpretação normativa, cumpre observar, nos termos do art. 111 do CTN, que a legislação tributária que disponha sobre isenção deve ser interpretada literalmente, não sendo admissível a ampliação de seus efeitos para hipóteses não previstas expressamente em lei. No caso do IPVA, tributo de natureza anual e periódica, conforme dispõe o art. 2o da Lei Estadual no 7.301/2000, o fato gerador se renova a cada exercício fiscal, razão pela qual é necessário que, a cada ano, o contribuinte comprove o atendimento aos requisitos legais para fruição da isenção.
[...]
O próprio art. 104, III, do CTN, estabelece que as isenções só se aplicam se vigentes à época da ocorrência do fato gerador,
[...].
Dessa forma, sobrevindo nova legislação que altere o regime jurídico da isenção, como é o caso da Lei Estadual n. 11.046/2019, cessam os efeitos da concessão anterior caso os novos requisitos não sejam preenchidos. Essa revogação não afronta o princípio da segurança jurídica, tampouco o art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, pois trata-se de hipótese expressamente prevista no ordenamento tributário nacional, impedindo o reconhecimento de direito adquirido a benefício fiscal incompatível com a legislação superveniente. Destaca-se que são situações distintas: de um lado, a condição pessoal e permanente de saúde do impetrante, atestada por especialista; de outro, a isenção tributária, condicionada a parâmetros objetivos e legais, sujeitos à alteração legislativa. Assim, mesmo que o impetrante preenchesse os requisitos à época da concessão originária, a ocorrência do fato gerador do IPVA se renova anualmente, impondo-se a reavaliação das condições legais para sua fruição a cada exercício
”
.
(Id.
330343878 - Pág. 6
a 8)

Em outras palavras, a questão central
(
manutenção da isenção para 2021 e 2022 à vista da alteração do regime jurídico
)
foi posta para julgamento e enfrentada pelo colegiado de maneira direta, expressa e suficiente, inclusive com a fixação de tese de julgamento, de modo a evidenciar que a solução não decorreu de lacuna argumentativa, mas de opção jurídico-interpretativa assentada em legalidade estrita e na natureza anual do IPVA.

O embargante, entretanto, afirma que, paralelamente a esse núcleo, teria havido omissão quanto a argumentos específicos por ele manejados, sobretudo na linha de que a isenção concedida sob a Lei Estadual no 10.640/2017 deveria permanecer hígida enquanto não houvesse alteração das “condições originárias” (com ênfase na ausência de troca do veículo), e que o Estado apenas poderia cessar o benefício nessa hipótese.

Sustenta, ainda, que a Administração teria aplicado o benefício automaticamente em 2019 e 2020, o que reforçaria sua tese, bem como invoca a teoria do fato consumado, além de requerer pronunciamento expresso para prequestionamento de dispositivos constitucionais e do CTN e de princípios correlatos.

Reconheço, nesse particular, que a leitura do acórdão evidencia que o Tribunal, ao firmar a solução pelo critério anual e pela sujeição da isenção ao regime jurídico vigente em cada exercício, já superou, em termos de conclusão, a tese de perpetuidade do benefício sob regime anterior.

Ainda assim, é adequado explicitar, de modo integrativo, que o fundamento do embargante não conduz a resultado diverso, precisamente porque o núcleo decisório do acórdão
(
anualidade do fato gerador e inexistência de direito adquirido a regime jurídico tributário
)
resolve a controvérsia com aptidão para prejudicar a análise de
subteses
que pressuponham a continuidade automática do benefício sem o atendimento dos requisitos legais vigentes no exercício correspondente.

Quanto ao argumento de que a Lei Estadual no 10.640/2017 teria estabelecido condições que garantiriam a continuidade do benefício enquanto mantida a propriedade do veículo e a condição pessoal do contribuinte, cumpre esclarecer que o acórdão não negou a condição de pessoa com deficiência nem a existência de reconhecimento administrativo pretérito, mas concluiu que a isenção tributária, como benefício fiscal, não se confunde com a condição pessoal do contribuinte e permanece subordinada à legislação vigente à época do fato gerador anual, podendo ser restringida por lei superveniente de igual hierarquia, sem que disso decorra violação ao art. 5o, XXXVI, da Constituição, à vista da ausência de direito adquirido a regime jurídico tributário de isenção, conforme expressamente assentado no voto condutor e na tese de julgamento firmada.

Assim, a leitura integrativa do julgado conduz à conclusão de que, ainda que se considere o regime pretérito e as condições então vigentes, a superveniência de disciplina legal incompatível, aplicável aos fatos geradores posteriores, impede a projeção automática do benefício para exercícios futuros, por força do princípio do
tempus
regit

actum
, inerente ao regime jurídico de tributo anual e periódico, conforme delineado no acórdão ao aludir à renovação anual do fato gerador e à necessidade de comprovação anual dos requisitos legais vigentes.

De igual modo, a alegação de que a lei nova somente poderia repercutir em caso de aquisição de outro veículo não se sustenta diante da
ratio

decidendi

firmada, pois a restrição superveniente operada pelo legislador estadual incidiu sobre o próprio fato gerador anual do IPVA, condicionando, a partir de sua vigência, a fruição da isenção ao preenchimento de critérios objetivos (como o teto de valor), independentemente de ter havido troca do bem.

Em termos lógicos, o acórdão assentou que a “continuidade” da isenção não decorre da imutabilidade do bem, mas do atendimento, a cada exercício, do conjunto normativo vigente, premissa que esvazia a conclusão pretendida pelo embargante, sem que isso demande reexame do mérito, apenas esclarecimento do alcance do julgado.

No que se refere ao ponto relativo aos exercícios de 2019 e 2020, o embargante afirma que teria havido isenção automática reconhecida pela Administração, o que, em seu entender, comprovaria a manutenção da benesse até a superveniência de controvérsia a partir de 2021.

Ainda que se admitisse, em tese, a existência de tal conduta administrativa pretérita, o acórdão decidiu a controvérsia delimitada aos exercícios de 2021 e 2022 sob o prisma da legislação e requisitos aplicáveis nesses anos, tendo registrado que a isenção não se projeta automaticamente para exercícios posteriores quando há superveniência de norma incompatível e quando não se comprova o preenchimento dos critérios exigidos no exercício correspondente, especialmente quanto ao valor venal do veículo usado perante o teto normativo apontado no julgado.

Nesse cenário, eventual histórico administrativo anterior, por si só, não infirmaria o fundamento determinante do acórdão: a necessidade de comprovação anual e o atendimento dos requisitos legais supervenientes no exercício do fato gerador.

Assim, esclarece-se que a análise minudente acerca da dinâmica administrativa de 2019 e 2020, ainda que mencionada pela parte, restou prejudicada pela solução central adotada, pois a controvérsia foi resolvida com base no regime jurídico aplicável aos exercícios discutidos e no entendimento de inexistência de direito adquirido à isenção, não havendo, portanto, omissão apta a alterar o resultado, mas apenas a necessidade de explicitar que tal circunstância, ainda que existente, não tem força para modificar a conclusão firmada pelo colegiado.

Quanto à invocação da teoria do fato consumado, igualmente se impõe integração.

O acórdão registrou, em seu relatório, a referência do impetrante a lançamentos e à suspensão do IPVA por meio de “crédito de suspensão”, e a alegação
de que isso revelaria reconhecimento tácito de continuidade do benefício e reforçaria a teoria do fato consumado. Todavia, o núcleo decisório do julgamento não se apoiou nessa categoria, mas na legalidade estrita da isenção e no regime jurídico anual do tributo.

Assim, esclarece-se que, na hipótese, a teoria do fato consumado não se presta a afastar a conclusão firmada no acórdão, porque a controvérsia foi resolvida por critérios normativos objetivos vinculados à ocorrência anual do fato gerador e à exigência de comprovação, em cada exercício, do preenchimento de requisitos legais vigentes.

Em outras palavras, eventual situação administrativa pretérita ou prática de atos de suspensão/lançamento não tem o condão de cristalizar, por si, um regime jurídico de isenção para exercícios futuros em detrimento de disciplina legal superveniente aplicável ao fato gerador anual, conforme o entendimento consolidado no próprio acórdão sobre inexistência de direito adquirido a benefício fiscal, que é o fundamento decisivo do caso.

Não se está, com isso, a reabrir o mérito; apenas a explicitar que o julgamento, ao resolver a questão central pela inexistência de direito adquirido e pela necessidade de adequação aos requisitos supervenientes, implicitamente afastou teses que pressupõem estabilização do benefício por inércia ou por práticas administrativas pretéritas. A integração ora promovida serve, portanto, para delimitar o alcance da motivação e afastar a alegação de ausência de enfrentamento.

Não se verifica, portanto, qualquer lacuna decisória, mas tão somente inconformismo da parte embargante com o conteúdo do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A omissão que autoriza os
aclaratórios
é aquela em que o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante e necessária ao deslinde da causa, o que não se confunde com a mera insatisfação da parte diante da solução jurídica adotada.

Nesse sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REDISCUSSÃO .
PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INVIABILIDADE .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in
cisos
do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar,
especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ
) .
Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.
4 .
Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2022)

[Destacamos]

Ademais
, não se verifica hipótese de efeitos infringentes, pois não há vício que, uma vez sanado, conduza à modificação do resultado do julgamento. O pedido de alteração do acórdão, sob a roupagem de integração, revela-se mero inconformismo com o entendimento firmado por esta colenda Câmara.

O voto condutor encontra-se apoiado em fundamentação sólida, respaldada por precedentes do STJ e d
este Sodalício
, não havendo lacuna argumentativa que justifique a intervenção integrativa dos
aclaratórios
.

Admitir, neste caso, o uso dos embargos de declaração para reabrir o mérito de decisão colegiada devidamente fundamentada, sob o pretexto de suprir omissão inexistente, seria desvirtuar a função integrativa do recurso e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Assim, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado que comprometa sua compreensão
, haja vista que se
encontra devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada.

No tocante ao prequestionamento, o embargante requer manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais (art. 5o, II, XXXV e XXXVI; art. 37, caput; art. 150, III, “a”) e do CTN (
arts
. 111 e 178), além de princípios (confiança legítima, boa-fé objetiva e segurança jurídica), bem como invoca o art. 1.025 do CPC.

A esse respeito, cumpre registrar que o acórdão, ao firmar as razões de decidir e a tese de julgamento, enfrentou a matéria essencial do litígio, em especial a natureza jurídica da isenção e sua submissão ao regime jurídico vigente no fato gerador anual, reconhecendo a legitimidade da exigência fiscal quando não preenchidos requisitos supervenientes e afastando violação a direito líquido e certo e a princípios correlatos, inclusive ao assentar que a modificação legislativa não afronta a segurança jurídica na moldura delineada.

Diante disso, evidencia-se que os pontos suscitados pelo embargante, ainda que relevantes à sua estratégia recursal, não têm aptidão para infirmar o núcleo decisório do acórdão, que foi construído sobre premissas normativas claras e enfrentadas pelo colegiado: anualidade do IPVA, inexistência de direito adquirido à isenção, submissão da benesse a requisitos objetivos supervenientes e necessidade de comprovação anual, além de interpretação literal de isenção e cessação de efeitos diante de norma incompatível e não atendimento aos critérios legais do exercício.

Nessa perspectiva, a integração ora promovida não importa reexame do mérito, mas tão somente esclarece que (i) a tese de “manutenção das condições” sob lei anterior não prevalece diante da incidência do regime jurídico vigente no fato gerador anual; (
ii
) eventual histórico administrativo pretérito (2019/2020) não altera a disciplina dos exercícios discutidos; (
iii
) a teoria do fato consumado não se sobrepõe ao regime legal anual e aos requisitos objetivos supervenientes; e (
iv
) não há violação aos dispositivos constitucionais e legais indicados, os quais se consideram expressamente enfrentados para fins de prequestionamento, nos limites aqui consignados.

Importa registrar, por fim, que é legítimo ao órgão julgador concentrar-se na questão essencial submetida à sua apreciação e decidir a causa por fundamento suficiente, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos periféricos quando já superados pela razão de decidir adotada, o que se coaduna com a compreensão jurisprudencial destacada pelo embargado ao afirmar que embargos não se
destinam ao
rejulgamento
e que o julgador não está obrigado a responder a toda argumentação, mas a resolver a questão posta com fundamentação adequada.

Assim, acolhem-se parcialmente os embargos apenas para integrar o acórdão com os esclarecimentos supra, especialmente para explicitar o alcance da decisão quanto às teses invocadas e para consignar o enfrentamento expresso dos dispositivos indicados, sem atribuir efeitos modificativos ao julgado, porquanto o resultado permanece inalterado diante da suficiência e consistência do núcleo decisório já fixado pelo colegiado.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
,
e
ACOLHO PARCIALMENTE

os Embargos de Declaração, apenas para prestar esclarecimentos e integrar o acórdão nos termos da fundamentação, inclusive para fins de prequestionamento,
sem efeitos modificativos
, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026